Tribunal: STJ
Processo: 5056953-04.2011.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1522805 - RS
(2015/0065459-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE
EMBARGANTE
: ADRIANA ANTUNES DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: AIR NUNES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ALCEU BARBOSA VELHO
EMBARGANTE
: ALCEU DE DEUS COLLARES
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
EMBARGANTE
: ALEXANDRE POSTAL
EMBARGANTE
: ALTEMIR ANTONIO TORTELLI
EMBARGANTE
: ANA AMÉLIA DE LEMOS
EMBARGANTE
: ANA INES AFFONSO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: AURIO PAULO SCHERER
EMBARGANTE
: CELSO RICARDO LUDWIG
EMBARGANTE
: CELSO WOYCIECHOWSKI
EMBARGANTE
: DANIEL LUIZ BORDIGNON
EMBARGANTE
: DIOGENES LUIZ BASEGIO
EMBARGANTE
: DIONILSO MATEUS MARCON
EMBARGANTE
: EDSON MEURER BRUM
EMBARGANTE
: EDUARDO JULIANO FERNANDES
EMBARGANTE
: ELIANE PIOVESAN BOTTON
EMBARGANTE
: ELTON ROBERTO WEBER
EMBARGANTE
: ELVINO JOSÉ BOHN GASS
EMBARGANTE
: FRANCISCO NATAL SIGNOR
EMBARGANTE
: GERMANO ANTONIO RIGOTTO
EMBARGANTE
: GERSON BURMANN
EMBARGANTE
: GILMAR SOSSELLA
EMBARGANTE
: GIOVANI CHERINI
EMBARGANTE
: GUILHERME CASSEL
EMBARGANTE
: HEITOR JOSE SCHUCH
EMBARGANTE
: JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
EMBARGANTE
: JOAO EDEGAR PRETTO
EMBARGANTE
: JOSE ALFONSO EBERT HAMM
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI
EMBARGANTE
: JOSE FRANCISCO GORSKI
Documento eletrônico VDA49528951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 03343542-2221-4538-b05f-b9634c3053d7

EMBARGANTE
: JOSE HERMETO HOFFMANN
EMBARGANTE
: JOSE LUIS LAUERMANN
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ BORTOLI AZAMBUJA
EMBARGANTE
: JULIANA BRIZOLA
EMBARGANTE
: LUIS ALBERTO TRINDADE
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO SCHMIDT
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO TRIERVEILER
EMBARGANTE
: MARIOVANE GOTTFRIED WEIS
EMBARGANTE
: MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA
EMBARGANTE
: MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
EMBARGANTE
: MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI
EMBARGANTE
: OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA
EMBARGANTE
: OSVALDO GUADAGNIN
EMBARGANTE
: PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO
EMBARGANTE
: PAULO RENATO PAIM
EMBARGANTE
: PEDRO BANDARRA WESTPHALEN
EMBARGANTE
: PEDRO JORGE SIMON
EMBARGANTE
: RAUL JORGE ANGLADA PONT
EMBARGANTE
: RAUL KROEFF MACHADO CARRION
EMBARGANTE
: ROBERTO RAMOS
EMBARGANTE
: RUI POLIDORO PINTO
EMBARGANTE
: SERGIO SCHNEIDER
EMBARGANTE
: SILVIO ISOPPO PORTO
EMBARGANTE
: TEREZINHA MARQUES FLOR
EMBARGANTE
: VERGILIO FREDERICO PERIUS
EMBARGANTE
: VERONICA BANDEIRA SIMOES
EMBARGANTE
: VOLMIR JOSE MIKI BREIER
EMBARGANTE
: WALDYR STUMPF JUNIOR
ADVOGADOS
: JORGE LUTZ MULLER - RS007563
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
KARINA DE SOUZA FEIJÓ E OUTRO(S) - RS078508
GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO - DF036078
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
LEDA MARLENE BANDEIRA - DF007115
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
Documento eletrônico VDA49528951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 03343542-2221-4538-b05f-b9634c3053d7

I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - No caso dos autos, o Tribunal de origem é expresso ao
afirmar, segundo o conteúdo fático-probatório dos autos, que "é patente a
identidade de causa de pedir e de pedido. Nem se diga que as partes não são
as mesmas. A moderna doutrina sobre litispendência para as ações coletivas
conclui pela ocorrência de repetição da demanda em juízo, ainda que a ação
seja proposta por autor diferente, tendo em vista que o titular do direito
material estará igualmente em juízo".
VI - E acrescentou que: "para fins de exame de litispendência
nas ações coletivas, é indispensável considerar que o legitimado ativo
estará sempre defendendo direito alheio e, por isso, o pólo ativo pode ser
preenchido por um dos legitimados, havendo identidade se o pedido e a
causa de pedir forem coincidentes. Sendo assim, conclui-se haver
litispendência sempre que houver identidade de pedir, causa de pedir e de
partes no sentido material, apesar de as partes processuais serem diversas."
VII - Ao final, arrematou o acórdão recorrido: "[e]mbora a
sentença tenha considerado como litispendência, a hipótese se trata de coisa
, em vista do trânsito em julgado da ação ordinária, impondo-se a
julgada
manutenção da extinção em relação ao tópico" (fl. 15.186).
Documento eletrônico VDA49528951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 03343542-2221-4538-b05f-b9634c3053d7

VIII - Os autores da ação popular reputaram ilegais "dois atos",
sendo que quanto ao "segundo ato" (o qual é objeto do recurso especial)
consubstanciado na "cassação do CEBAS", "considerou a existência de
coisa julgada" (fl. 15.436).
IX - Portanto, incide à espécie a Súmula n. 7/STJ (quanto
à litispendência) e (coisa julgada), diante dos fundamentos utilizados no
acórdão recorrido para fundamentar a extinção da ação popular quanto ao
"segundo ponto", a saber, a cassação do CEBAS da entidade filantrópica,
objeto do recurso especial.
X - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
XI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
XII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 03343542-2221-4538-b05f-b9634c3053d7

EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1522805 - RS
(2015/0065459-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE
EMBARGANTE
: ADRIANA ANTUNES DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: AIR NUNES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ALCEU BARBOSA VELHO
EMBARGANTE
: ALCEU DE DEUS COLLARES
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
EMBARGANTE
: ALEXANDRE POSTAL
EMBARGANTE
: ALTEMIR ANTONIO TORTELLI
EMBARGANTE
: ANA AMÉLIA DE LEMOS
EMBARGANTE
: ANA INES AFFONSO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: AURIO PAULO SCHERER
EMBARGANTE
: CELSO RICARDO LUDWIG
EMBARGANTE
: CELSO WOYCIECHOWSKI
EMBARGANTE
: DANIEL LUIZ BORDIGNON
EMBARGANTE
: DIOGENES LUIZ BASEGIO
EMBARGANTE
: DIONILSO MATEUS MARCON
EMBARGANTE
: EDSON MEURER BRUM
EMBARGANTE
: EDUARDO JULIANO FERNANDES
EMBARGANTE
: ELIANE PIOVESAN BOTTON
EMBARGANTE
: ELTON ROBERTO WEBER
EMBARGANTE
: ELVINO JOSÉ BOHN GASS
EMBARGANTE
: FRANCISCO NATAL SIGNOR
EMBARGANTE
: GERMANO ANTONIO RIGOTTO
EMBARGANTE
: GERSON BURMANN
EMBARGANTE
: GILMAR SOSSELLA
EMBARGANTE
: GIOVANI CHERINI
EMBARGANTE
: GUILHERME CASSEL
EMBARGANTE
: HEITOR JOSE SCHUCH
EMBARGANTE
: JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
EMBARGANTE
: JOAO EDEGAR PRETTO
EMBARGANTE
: JOSE ALFONSO EBERT HAMM
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI
EMBARGANTE
: JOSE FRANCISCO GORSKI
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

EMBARGANTE
: JOSE HERMETO HOFFMANN
EMBARGANTE
: JOSE LUIS LAUERMANN
EMBARGANTE
: JOSE LUIZ BORTOLI AZAMBUJA
EMBARGANTE
: JULIANA BRIZOLA
EMBARGANTE
: LUIS ALBERTO TRINDADE
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO SCHMIDT
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO TRIERVEILER
EMBARGANTE
: MARIOVANE GOTTFRIED WEIS
EMBARGANTE
: MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA
EMBARGANTE
: MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
EMBARGANTE
: MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI
EMBARGANTE
: OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA
EMBARGANTE
: OSVALDO GUADAGNIN
EMBARGANTE
: PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO
EMBARGANTE
: PAULO RENATO PAIM
EMBARGANTE
: PEDRO BANDARRA WESTPHALEN
EMBARGANTE
: PEDRO JORGE SIMON
EMBARGANTE
: RAUL JORGE ANGLADA PONT
EMBARGANTE
: RAUL KROEFF MACHADO CARRION
EMBARGANTE
: ROBERTO RAMOS
EMBARGANTE
: RUI POLIDORO PINTO
EMBARGANTE
: SERGIO SCHNEIDER
EMBARGANTE
: SILVIO ISOPPO PORTO
EMBARGANTE
: TEREZINHA MARQUES FLOR
EMBARGANTE
: VERGILIO FREDERICO PERIUS
EMBARGANTE
: VERONICA BANDEIRA SIMOES
EMBARGANTE
: VOLMIR JOSE MIKI BREIER
EMBARGANTE
: WALDYR STUMPF JUNIOR
ADVOGADOS
: JORGE LUTZ MULLER - RS007563
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
KARINA DE SOUZA FEIJÓ E OUTRO(S) - RS078508
GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO - DF036078
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
LEDA MARLENE BANDEIRA - DF007115
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - No caso dos autos, o Tribunal de origem é expresso ao
afirmar, segundo o conteúdo fático-probatório dos autos, que "é patente a
identidade de causa de pedir e de pedido. Nem se diga que as partes não são
as mesmas. A moderna doutrina sobre litispendência para as ações coletivas
conclui pela ocorrência de repetição da demanda em juízo, ainda que a ação
seja proposta por autor diferente, tendo em vista que o titular do direito
material estará igualmente em juízo".
VI - E acrescentou que: "para fins de exame de litispendência
nas ações coletivas, é indispensável considerar que o legitimado ativo
estará sempre defendendo direito alheio e, por isso, o pólo ativo pode ser
preenchido por um dos legitimados, havendo identidade se o pedido e a
causa de pedir forem coincidentes. Sendo assim, conclui-se haver
litispendência sempre que houver identidade de pedir, causa de pedir e de
partes no sentido material, apesar de as partes processuais serem diversas."
VII - Ao final, arrematou o acórdão recorrido: "[e]mbora a
sentença tenha considerado como litispendência, a hipótese se trata de coisa
, em vista do trânsito em julgado da ação ordinária, impondo-se a
julgada
manutenção da extinção em relação ao tópico" (fl. 15.186).
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

VIII - Os autores da ação popular reputaram ilegais "dois atos",
sendo que quanto ao "segundo ato" (o qual é objeto do recurso especial)
consubstanciado na "cassação do CEBAS", "considerou a existência de
coisa julgada" (fl. 15.436).
IX - Portanto, incide à espécie a Súmula n. 7/STJ (quanto
à litispendência) e (coisa julgada), diante dos fundamentos utilizados no
acórdão recorrido para fundamentar a extinção da ação popular quanto ao
"segundo ponto", a saber, a cassação do CEBAS da entidade filantrópica,
objeto do recurso especial.
X - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
XI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
XII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. REVOGAÇÃO DE
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 195, §
7o, DA CF/1988) ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n.
1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
5/4/2018
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp
10/4/2018
23/4/2018
n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
24/10/2017
DJe
.
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia, que não
foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo texto dos fundamentos,
relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de
admissibilidade, não importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de
ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou
corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg
no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela
qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
22/5/2017
; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No
caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Remanesce omissão (nos termos do art. 489, §1o, V, do CPC), porque no AgInt no
AR Esp 2.269.579 e o AgRg nos E Dcl no R Esp 1.455.777, a análise da litispendência foi
entre “duas” ações coletivas, enquanto no caso dos autos o TRF4 concluiu pela
litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual.
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

[...]
No primeiro precedente apontado por Vossas Excelências (AgInt no AR Esp
2.269.579), a alegação de litispendência foi afastada entre as duas ações coletivas, pois as
partes, as causas de pedir, os pedidos e beneficiários eram distintos. No segundo (AgRg nos
E Dcl no R Esp 1.455.777) eram duas ações coletivas visando os mesmos benefícios, o que
também não condiz com o caso dos autos. Portanto, se cotejados os casos concretos, entre o
caso dos autos e os precedentes apontados pelo voto, são situações fático- processuais
distintas e, pelas premissas deles, caberia o provimento do agravo interno interposto pelos
Embargantes, pois infirmam a conclusão, afinal a presente ação popular, além de partes e
pedidos distintos, visa assegurar a continuidade do atendimento da população gaúcha
vulnerável que reside ou sobrevive no meio rural (beneficiário distinto)
[...]
Esse é o ponto que foi levantado nos embargos de declaração e que não foi enfrentado
pela decisão embargada, ensejando a oposição de novos embargos, sobretudo quando a
análise dos precedentes apontados pela decisão do Agravo Interno, demonstram que o
precedente apontado pelos Embargantes no recurso especial não é isolado, mas coerentes
com as demais decisões deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça na análise de ações
coletivas, e a qualificação jurídica não encontra óbice da Súmula 7.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Como já foi dito no acórdão embargado, o acórdão não possui omissão,
contradição ou quaisquer obscuridades, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ).” (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020; AgInt no
REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no
AREsp n. 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
16.10.2020.
Ademais, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não
foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do
RISTJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.615.607/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
20/5/2020
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp 1.575.943/DF, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.817.727/SP,
2/6/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
18/5/2020
AREsp 1.504.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 8/10/2019
; AgInt no AREsp 1.339.575/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.763.014/RJ, relator Ministro Mauro
2/4/2019
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2018
[...]
[...]

No caso dos autos, o Tribunal de origem é expresso ao afirmar, segundo o
conteúdo fático-probatório dos autos, que "é patente a identidade de causa de pedir e de
pedido. Nem se diga que as partes não são as mesmas. A moderna doutrina sobre
litispendência para as ações coletivas conclui pela ocorrência de repetição da demanda
em juízo, ainda que a ação seja proposta por autor diferente, tendo em vista que o titular
do direito material estará igualmente em juízo".
E acrescentou que: "para fins de exame de litispendência nas ações coletivas,
é indispensável considerar que o legitimado ativo estará sempre defendendo direito
alheio e, por isso, o pólo ativo pode ser preenchido por um dos legitimados, havendo
identidade se o pedido e a causa de pedir forem coincidentes. Sendo assim, conclui-se
haver litispendência sempre que houver identidade de pedir, causa de pedir e de partes no
sentido material, apesar de as partes processuais serem diversas".
Ao final, arrematou o acórdão recorrido: "[e]mbora a sentença tenha
considerado como litispendência,
, em vista do trânsito
a hipótese se trata de coisa julgada
em julgado da ação ordinária, impondo-se a manutenção da extinção em relação ao
tópico" (fl. 15.186).
Portanto, incide à espécie a Súmula n. 7/STJ (quanto à litispendência) e (coisa
julgada), diante dos fundamentos utilizados no acórdão recorrido para fundamentar a
extinção da ação popular quanto ao "segundo ponto", a saber, a cassação do CEBAS da
entidade filantrópica, objeto do recurso especial.
A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ENTENDIMENTO PELA CORTE A
QUO QUE NÃO HOUVE OFENSA À COISA JULGADA, REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE DEFESA.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA
SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.235.513/AL (REL. MINISTRO CASTRO
MEIRA), SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Na origem, trata-se de embargos, em cumprimento de sentença de ação popular
promovida pelo Ministério Público, que, condenou os embargantes, vereadores do
município de Ourinhos/SP, a devolver aos cofres da municipalidade as importâncias
recebidas sobre seus vencimentos com a aplicação da Lei Municipal n. 3.612/93. Na
sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - A decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil
anterior. Por isso, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de
admissibilidade dos recursos, observam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973,
diante do fenômeno da ultratividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior
Tribunal de Justiça.
III - Acerca da alegada ofensa aos artigos 293, 460, 468, 469 e 475-G do CPC/73,
percebe-se que o tribunal a quo, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos
autos, verificou que não houve in casu violação à coisa julgada, conforme se constata do
seguinte excerto do acórdão recorrido: "Embora de forma sucinta, a sentença contém
razoável fundamentação, enfrentou todos os pontos dos embargos, não padece de nulidade.
Talvez prova pericial contábil pudesse trazer algum elemento para apontamento de eventual
excesso de execução, mas os embargantes não se interessaram por esse tipo de prova; o
MM. Juiz abriu oportunidade para dilação probatória, eles silenciaram. Em suma, não há
demonstração de excesso de execução e a sentença recorrida preserva a coisa julgada; se há
quem pretenda alterá-la - a coisa julgada - são os apelantes, que de devedores postulam
passar à condição de credores do erário (fl. 286)".
IV - Há entendimento firmado nesta corte no sentido de que, uma vez entendido pela
corte a quo que não houve ofensa à coisa julgada, a inversão do julgado, a fim de
reconhecer a ofensa à coisa julgada na interpretação do título executivo judicial, demandaria
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
V - Da mesma maneira, acerca da alegada violação aos artigos 368 e 369 do Código
Civil e artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC/73, observou o tribunal a quo às fls. 283-284,
baseado em parecer do Ministério Público, que a matéria relativa à compensação de dívidas
foi amplamente discutida e expressamente afastada por acórdão proferido no curso do
processo de conhecimento, conforme se percebe do seguinte excerto (fls. 284-285): "Adota-
se, também, o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que os
apelantes, quanto ao alegado "excesso de execução, tentam revisitar matérias de mérito
alegadas no decorrer da ação popular, que já foi decidido em primeiro instância e mantido
em segunda, com trânsito em julgado, de modo que incabível nova discussão" (fl. 241).
Incogitável reabrir debate e decisão sobre compensação, que só se dá entre dívidas
líquidas, conforme o disposto no art. 369 do Código Civil. Em suma, absolutamente
intempestiva a arguição de compensação de 25% de reajuste, questão que devia ter sido
deduzida [e decidida] na fase cognitiva; não agora, por embargos, em que já está
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

definitivamente estabelecida a responsabilidade dos devedores do erário ourinhense. Sobre
o argumento de revogação da Lei n° 3.612.
de
, pela Lei Complementar n° 01, de
, é questão primária que esta
26/01/93
28/02/93
(a LC 01) já estava vigindo por ocasião dos julgamentos da ação popular em primeiro e
segundo graus, mas nada, absolutamente nada - e aquele era o momento apropriado para
tanto -, foi levantado na contestação e no recurso de apelação que pudesse ser objeto de
apreciação e decisão judicial quanto à incidência dessa LC n° 01 que pudesse anular os
deletérios efeitos da Lei n° 3.612. em que se fundou a procedência da ação popular".
VI - Conforme se depreende da orientação firmada pela Primeira Seção no
julgamento do Resp 1.235.513/AL (Rel. Ministro Castro Meira), sob o rito dos recursos
repetitivos, a compensação e, por consequência interpretativa, qualquer questão prejudicial
ao direito controvertido somente podem ser alegadas em Embargos à Execução se inviável o
requerimento na ação de conhecimento.
VII - No presente caso, tendo o Tribunal de origem consignado que, por ocasião dos
julgamentos da ação popular em primeiro e segundo graus, já estava em vigor a Lei
Complementar n. 01, de
, afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão
28/02/93
das partes recorrentes de rediscutir, em Embargos à Execução, matéria já decidida no
processo de conhecimento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 715923 / AL, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/09/2015
09/11/2015
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.220.398/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/12/2020
7/12/2020
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:11
Código de Controle do Documento: d6760940-af32-4d33-908f-2074a7627531

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.522.805 / RS
Número Registro: 2015/0065459-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034222520114025102
201151020034229
370710032382000403
450010117320134040000
50569530420114047100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE
RECORRENTE : ADRIANA ANTUNES DE ALMEIDA
RECORRENTE : AIR NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE : ALCEU BARBOSA VELHO
RECORRENTE : ALCEU DE DEUS COLLARES
RECORRENTE : ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
RECORRENTE : ALEXANDRE POSTAL
RECORRENTE : ALTEMIR ANTONIO TORTELLI
RECORRENTE : ANA AMÉLIA DE LEMOS
RECORRENTE : ANA INES AFFONSO
RECORRENTE : ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : AURIO PAULO SCHERER
RECORRENTE : CELSO RICARDO LUDWIG
RECORRENTE : CELSO WOYCIECHOWSKI
RECORRENTE : DANIEL LUIZ BORDIGNON
RECORRENTE : DIOGENES LUIZ BASEGIO
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407

RECORRENTE : DIONILSO MATEUS MARCON
RECORRENTE : EDSON MEURER BRUM
RECORRENTE : EDUARDO JULIANO FERNANDES
RECORRENTE : ELIANE PIOVESAN BOTTON
RECORRENTE : ELTON ROBERTO WEBER
RECORRENTE : ELVINO JOSÉ BOHN GASS
RECORRENTE : FRANCISCO NATAL SIGNOR
RECORRENTE : GERMANO ANTONIO RIGOTTO
RECORRENTE : GERSON BURMANN
RECORRENTE : GILMAR SOSSELLA
RECORRENTE : GIOVANI CHERINI
RECORRENTE : GUILHERME CASSEL
RECORRENTE : HEITOR JOSE SCHUCH
RECORRENTE : JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
RECORRENTE : JOAO EDEGAR PRETTO
RECORRENTE : JOSE ALFONSO EBERT HAMM
RECORRENTE : JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI
RECORRENTE : JOSE FRANCISCO GORSKI
RECORRENTE : JOSE HERMETO HOFFMANN
RECORRENTE : JOSE LUIS LAUERMANN
RECORRENTE : JOSE LUIZ BORTOLI AZAMBUJA
RECORRENTE : JULIANA BRIZOLA
RECORRENTE : LUIS ALBERTO TRINDADE
RECORRENTE : LUIS FERNANDO SCHMIDT
RECORRENTE : MARCO ANTONIO TRIERVEILER
RECORRENTE : MARIOVANE GOTTFRIED WEIS
RECORRENTE : MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA
RECORRENTE : MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
RECORRENTE : MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI
RECORRENTE : OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA
RECORRENTE : OSVALDO GUADAGNIN
RECORRENTE : PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO
RECORRENTE : PAULO RENATO PAIM
RECORRENTE : PEDRO BANDARRA WESTPHALEN
RECORRENTE : PEDRO JORGE SIMON
RECORRENTE : RAUL JORGE ANGLADA PONT
RECORRENTE : RAUL KROEFF MACHADO CARRION
RECORRENTE : ROBERTO RAMOS
RECORRENTE : RUI POLIDORO PINTO
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407

RECORRENTE : SERGIO SCHNEIDER
RECORRENTE : SILVIO ISOPPO PORTO
RECORRENTE : TEREZINHA MARQUES FLOR
RECORRENTE : VERGILIO FREDERICO PERIUS
RECORRENTE : VERONICA BANDEIRA SIMOES
RECORRENTE : VOLMIR JOSE MIKI BREIER
RECORRENTE : WALDYR STUMPF JUNIOR
ADVOGADOS
: JORGE LUTZ MULLER - RS007563
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
KARINA DE SOUZA FEIJÓ E OUTRO(S) - RS078508
GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO - DF036078
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
LEDA MARLENE BANDEIRA - DF007115
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE
RECORRIDO
: ADRIANA ANTUNES DE ALMEIDA
RECORRIDO
: AIR NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO
: ALCEU BARBOSA VELHO
RECORRIDO
: ALCEU DE DEUS COLLARES
RECORRIDO
: ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
RECORRIDO
: ALEXANDRE POSTAL
RECORRIDO
: ALTEMIR ANTONIO TORTELLI
RECORRIDO
: ANA AMÉLIA DE LEMOS
RECORRIDO
: ANA INES AFFONSO
RECORRIDO
: ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: AURIO PAULO SCHERER
RECORRIDO
: CELSO RICARDO LUDWIG
RECORRIDO
: CELSO WOYCIECHOWSKI
RECORRIDO
: DANIEL LUIZ BORDIGNON
RECORRIDO
: DIOGENES LUIZ BASEGIO
RECORRIDO
: DIONILSO MATEUS MARCON
RECORRIDO
: EDSON MEURER BRUM
RECORRIDO
: EDUARDO JULIANO FERNANDES
RECORRIDO
: ELIANE PIOVESAN BOTTON
RECORRIDO
: ELTON ROBERTO WEBER
RECORRIDO
: ELVINO JOSÉ BOHN GASS
RECORRIDO
: FRANCISCO NATAL SIGNOR
RECORRIDO
: GERMANO ANTONIO RIGOTTO
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407

RECORRIDO
: GERSON BURMANN
RECORRIDO
: GILMAR SOSSELLA
RECORRIDO
: GIOVANI CHERINI
RECORRIDO
: GUILHERME CASSEL
RECORRIDO
: HEITOR JOSE SCHUCH
RECORRIDO
: JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
RECORRIDO
: JOAO EDEGAR PRETTO
RECORRIDO
: JOSE ALFONSO EBERT HAMM
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI
RECORRIDO
: JOSE FRANCISCO GORSKI
RECORRIDO
: JOSE HERMETO HOFFMANN
RECORRIDO
: JOSE LUIS LAUERMANN
RECORRIDO
: JOSE LUIZ BORTOLI AZAMBUJA
RECORRIDO
: JULIANA BRIZOLA
RECORRIDO
: LUIS ALBERTO TRINDADE
RECORRIDO
: LUIS FERNANDO SCHMIDT
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO TRIERVEILER
RECORRIDO
: MARIOVANE GOTTFRIED WEIS
RECORRIDO
: MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA
RECORRIDO
: MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
RECORRIDO
: MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI
RECORRIDO
: OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA
RECORRIDO
: OSVALDO GUADAGNIN
RECORRIDO
: PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO
RECORRIDO
: PAULO RENATO PAIM
RECORRIDO
: PEDRO BANDARRA WESTPHALEN
RECORRIDO
: PEDRO JORGE SIMON
RECORRIDO
: RAUL JORGE ANGLADA PONT
RECORRIDO
: RAUL KROEFF MACHADO CARRION
RECORRIDO
: ROBERTO RAMOS
RECORRIDO
: RUI POLIDORO PINTO
RECORRIDO
: SERGIO SCHNEIDER
RECORRIDO
: SILVIO ISOPPO PORTO
RECORRIDO
: TEREZINHA MARQUES FLOR
RECORRIDO
: VERGILIO FREDERICO PERIUS
RECORRIDO
: VERONICA BANDEIRA SIMOES
RECORRIDO
: VOLMIR JOSE MIKI BREIER
RECORRIDO
: WALDYR STUMPF JUNIOR
ADVOGADOS
: JORGE LUTZ MULLER - RS007563
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407

RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
KARINA DE SOUZA FEIJÓ E OUTRO(S) - RS078508
GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO - DF036078
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
LEDA MARLENE BANDEIRA - DF007115
INTERES.
: LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS TAVARES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADAO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE
EMBARGANTE : ADRIANA ANTUNES DE ALMEIDA
EMBARGANTE : AIR NUNES DOS SANTOS
EMBARGANTE : ALCEU BARBOSA VELHO
EMBARGANTE : ALCEU DE DEUS COLLARES
EMBARGANTE : ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
EMBARGANTE : ALEXANDRE POSTAL
EMBARGANTE : ALTEMIR ANTONIO TORTELLI
EMBARGANTE : ANA AMÉLIA DE LEMOS
EMBARGANTE : ANA INES AFFONSO
EMBARGANTE : ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : AURIO PAULO SCHERER
EMBARGANTE : CELSO RICARDO LUDWIG
EMBARGANTE : CELSO WOYCIECHOWSKI
EMBARGANTE : DANIEL LUIZ BORDIGNON
EMBARGANTE : DIOGENES LUIZ BASEGIO
EMBARGANTE : DIONILSO MATEUS MARCON
EMBARGANTE : EDSON MEURER BRUM
EMBARGANTE : EDUARDO JULIANO FERNANDES
EMBARGANTE : ELIANE PIOVESAN BOTTON
EMBARGANTE : ELTON ROBERTO WEBER
EMBARGANTE : ELVINO JOSÉ BOHN GASS
EMBARGANTE : FRANCISCO NATAL SIGNOR
EMBARGANTE : GERMANO ANTONIO RIGOTTO
EMBARGANTE : GERSON BURMANN
EMBARGANTE : GILMAR SOSSELLA
EMBARGANTE : GIOVANI CHERINI
EMBARGANTE : GUILHERME CASSEL
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407

EMBARGANTE : HEITOR JOSE SCHUCH
EMBARGANTE : JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES
EMBARGANTE : JOAO EDEGAR PRETTO
EMBARGANTE : JOSE ALFONSO EBERT HAMM
EMBARGANTE : JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI
EMBARGANTE : JOSE FRANCISCO GORSKI
EMBARGANTE : JOSE HERMETO HOFFMANN
EMBARGANTE : JOSE LUIS LAUERMANN
EMBARGANTE : JOSE LUIZ BORTOLI AZAMBUJA
EMBARGANTE : JULIANA BRIZOLA
EMBARGANTE : LUIS ALBERTO TRINDADE
EMBARGANTE : LUIS FERNANDO SCHMIDT
EMBARGANTE : MARCO ANTONIO TRIERVEILER
EMBARGANTE : MARIOVANE GOTTFRIED WEIS
EMBARGANTE : MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA
EMBARGANTE : MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
EMBARGANTE : MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI
EMBARGANTE : OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA
EMBARGANTE : OSVALDO GUADAGNIN
EMBARGANTE : PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO
EMBARGANTE : PAULO RENATO PAIM
EMBARGANTE : PEDRO BANDARRA WESTPHALEN
EMBARGANTE : PEDRO JORGE SIMON
EMBARGANTE : RAUL JORGE ANGLADA PONT
EMBARGANTE : RAUL KROEFF MACHADO CARRION
EMBARGANTE : ROBERTO RAMOS
EMBARGANTE : RUI POLIDORO PINTO
EMBARGANTE : SERGIO SCHNEIDER
EMBARGANTE : SILVIO ISOPPO PORTO
EMBARGANTE : TEREZINHA MARQUES FLOR
EMBARGANTE : VERGILIO FREDERICO PERIUS
EMBARGANTE : VERONICA BANDEIRA SIMOES
EMBARGANTE : VOLMIR JOSE MIKI BREIER
EMBARGANTE : WALDYR STUMPF JUNIOR
ADVOGADOS
: JORGE LUTZ MULLER - RS007563
RODRIGO DALCIN RODRIGUES - RS046049
KARINA DE SOUZA FEIJÓ E OUTRO(S) - RS078508
GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO - DF036078
PABLO FREIRE RODRIGUES - RS077102
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407

LEDA MARLENE BANDEIRA - DF007115
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: ee1f4faf-0132-4ce2-8b34-aed7d34cc407